Tribunal: TJMT
Processo: 1023179-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023179-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 667.894.789-49 (AGRAVANTE), ROGERIO ALVES PEREIRA - CPF: 550.910.671-91 (AGRAVANTE), NEUZA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 210.440.208-57 (AGRAVANTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA DE SOUZA MONTEIRO - CPF: 090.313.184-69 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos.

A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em
seu status quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA e outros
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
autos nº. 1000289-52.2023.8.11.0025 – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
, que deferiu o pedido liminar para impedir/obstar a imissão dos requeridos na posse da porção ideal de 886,1000 hectares da propriedade rural denominada Fazenda Amália VIII, localizada no Rio Preto, em Juína/MT, com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 300, caput e § 2º, e 561 do CPC e art. 1.210 do Código Civil.

Inconformados com a r. decisum, interpôs agravo, na forma de instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso.

Sustentam que “foi protocolada inicial de Ação de Usucapião Extraordinária n.º 1000289- 52.2023.8.11.0025, junto a 2ª Vara Cível da Comarca de JUÍNA – MT, sob o argumento que supostamente os Agravados estariam na posse mansa e pacífica, há mais de 28 anos, do imóvel, cuja parte ideal de 886,10 hectares foi adjudicada ao antecessor processual dos Agravantes, nos autos do processo n.º 0024555- 62.2002.8.26.0309, que tramita perante a 1.º Vara Cível de Jundiaí, Estado de São Paulo e que se encontra em fase de cumprimento de sentença” (id. 184024677 - Pág. 5/6).

Relatam que “os Agravados, em total litispendência, reproduzem na origem uma lide já ajuizada, nos autos do processo n.º 0002167-83.2010.8.11.0025, 2.ª Vara Cível de Juína, que movem contra MOACIR CHIQUETTI, pleiteiam o reconhecimento de uma suposta usucapião da totalidade do imóvel objeto da matrícula n.º n.° 26.258 do 6.° Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 3.ª Circunscrição de Cuiabá, buscam novamente e em litispendência. No processo n.º 0024555-62.2002.8.26.0309 foi proferida a decisão agravada, para adjudicar a fração ideal de 886,10 (oitocentos e oitenta e seis hectares e dez ares), ao Antecessor processual dos Agravantes em 03/09/2010, conforme carta de Adjudicação, e mandado de imissão na posse em anexo. Ainda os Agravantes afirmam na exordial de origem que a posse é mansa e pacifica, que inclusive e supostamente teria realizado investimentos em benfeitorias, no aludido imóvel, como: pastagens, cercas e currais, etc... e que a referida área seria destinada para a criação de bovinos. E em um cenário de ausência de posse por parte dos Agravados, muito menos como ânimo de donos, a decisão agravada de primeiro grau deferiu liminar para contrariar a ordem de imissão de posse que os Agravantes obtiveram nos autos do processo n.º 0024555- 62.2002.8.26.0309 e impedir/obstar a imissão na posse promovida pelos Agravantes nos autos do processo retro referido, o qual consta junta aos autos de origem” (id. 184024677 - Pág. 6/7).

Ressaltam que o “juízo de primeiro grau ignorou completamente que confessadamente os Agravados e ao arrepio do que estabelece o artigo 337, inciso VI, §§ 1.º e 3.º do CPC, isso ajuizaram novamente nos autos do processo de origem onde foi proferida a decisão agravada, ação de usucapião que já promovem. Isso porque os Agravados já movem nos autos do processo n.º 0002167-83.2010.8.11.0025, 2.ª Vara Cível de Juína, contra MOACIR CHIQUETTI uma ação de usucapião sobre o todo imóvel objeto da matrícula 26.258 do 6.° Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 3.ª Circunscrição de Cuiabá, mas localizado fisicamente em Juína-MT” (id. . 184024677 - Pág. 7). Afirmam, ainda, que “os 886,10 há (oitocentos e oitenta e seis hectares e dez ares), objeto dessa nova ação estão inseridos no imóvel objeto da matrícula retro citada e cuja usucapião é requerida na integralidade do imóvel naquela demanda de 2010, por esse motivo, há clara litispendência que inviabiliza o prosseguimento da ação novamente reproduzida, impõe a sua extinção e revela que nesse cenário não há espaço para o deferimento na liminar para impedir e ou obstar a regular imissão na posse dos Agravantes sobre o imóvel retro referido” (id. 184024677 - Pág. 8).

Requerem, assim, a concessão antecipação liminar dos efeitos da tutela recursal perseguida.

Ao final, pelo provimento nos moldes da fundamentação exposta.

Liminar indeferida (id. 184997172 - Pág. 1/3).

Os agravados, intimados, apresentaram contrarrazões (id. 189051678 - Pág. 1/32), arguindo preliminares, e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Agravo interno manejado pelos agravantes (id. 189446171 - Pág. 1/13), pugnando pela retratação da decisão que indeferiu o pedido liminar em sede de recurso.

Determinada a intimação dos agravados (id. 205638186 - Pág. 1), estes ofertaram contrarrazões (id. 209081678 - Pág. 1/13), pugnando pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC.

Agravo interno julgado prejudicado, nos termos da decisão constante do id. 216286681 - Pág. 1.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA e outros
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
autos nº. 1000289-52.2023.8.11.0025 – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
, que deferiu o pedido liminar para impedir/obstar a imissão dos requeridos na posse da porção ideal de 886,1000 hectares da propriedade rural denominada Fazenda Amália VIII, localizada no Rio Preto, em Juína/MT, com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 300, caput e § 2º, e 561 do CPC e art. 1.210 do Código Civil.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

De início, cumpre mencionar que a matéria ventilada pelos agravantes, de litispendência e ilegitimidade de parte dos agravantes, devem submeter à apreciação do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MENSALIDADES EM ATRASO QUE FORAM OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU REALIZADA ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO LIMINAR NESTE SENTIDO. JUIZ PLANTONISTA QUE SE LIMITOU A DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM ANTERIOR, EM PROMOVER A REMATRÍCULA DO ALUNO EM 24 HORAS. FIXAÇÃO DA MULTA ASTREINTE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Presentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, que determinou a rematrícula em universidade, uma vez que configurado risco de dano, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante dilação probatória e preservação do contraditório.

Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de conhecimento de litispendência, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução.

Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1031055-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Atinente o Juiz natural, entende que não há ofensa ao princípio do juiz natural, haja vista que na qualidade de juiz deprecando age para efetivar a determinação do juiz deprecante, sendo o Juiz competente em ações conexas (duas ou mais ações são julgadas conjuntamente) ou que guarda continência (quando há apenas identidade relativa entre elas, uma engloba a outra).

O artigo
55
, caput do
CPC/15
diz o seguinte “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. No § 3º aduz que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Desse modo,
AFASTO
a afronta acima mencionada.

Superada essa fase, passo à apreciação do mérito do agravo.

Em que pese os argumentos lançados no presente recurso, entendo, a meu viso, não assistir razões a tese dos agravantes.

O artigo 300 do CPC, ao dispor sobre a tutela de urgência, assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2 o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3 o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Sobre o tema, importante mencionar os ensinamentos de Araken de Assis, quando da análise dos pressupostos materiais da liminar, o juiz avaliará se o autor deduz em juízo direito possível, comportando prognóstico menor (verossimilhança) ou maior (evidência) de êxito na respectiva postulação. Realiza o juiz o que se rotulou expressivamente de “cálculo de probabilidade da existência do direito”. Passando ao segundo estágio, ao considerar esse hipotético direito apto a receber a tutela reclamada, impedindo seu desaparecimento ou a sua lesão, o juiz aquilatará os meios de prova que levam a esse juízo (Processo Civil Brasileiro. Vol. II. Parte Geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pp. 413/414).

Note-se que o Julgador singular vislumbrou a presença dos requisitos ensejadores (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), afigura-se possível a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar.

No caso em tela, denota-se a probabilidade do direito autoral alegado apta à concessão da medida liminar, eis que, em juízo de cognição sumária.

Embora prematuro o reconhecimento da existência de posse
ad usucapionem
, demandando, por certo, a ampla dilação probatória, e não se tenha, até o presente momento, certeza a respeito do caráter da ocupação, questão igualmente a ser mais bem esclarecida na instrução, nada indica, neste momento, não serem verdadeiras as alegações da parte autora a este respeito.

Diante disso, ao menos por ora, deve ser mantida a situação fática na forma como atualmente se encontra.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC). Presente a probabilidade do direito dos recorrentes no sentido de obter a tutela de urgência de manutenção de posse sobre o imóvel objeto de usucapião. Comprovação do exercício possessório sobre a área de terras há longa data, bem como a turbação praticada pelo requerido. Embora ainda não haja definição quanto à qualidade da posse dos requerentes, o que ocorrera com a instrução da causa, por medida de cautela, devem ser mantidos sobre a posse do imóvel até o julgamento final do processo em que discutem o seu direito à usucapião. Interlocutória reformada para deferir a manutenção de posse dos autores sobre o imóvel. RECURSO PROVIDO, por decisão monocrática”. (Agravo de Instrumento, Nº 70081321523, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 06-05-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMOVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO CUMULADA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MODIFICADA. É viável o debate acerca da qualidade da posse do autor da ação de usucapião, inclusive a concessão de medida possessória liminar. Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 561 e seguintes do CPC, viável a concessão da medida antecipatória pleiteada, ainda que distintas as naturezas do pleito antecipatório e do provimento final buscado na ação. Sentença desconstituída. Apelo provido. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70082328030, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 20-02-2020)

Ademais, a liminar objurgada poderá ser posteriormente revogada, caso venham aos autos outros elementos de prova, notadamente porque a questão ora debatida limita-se exclusivamente à possibilidade de manterem-se os agravados na posse do imóvel sub judice.

Diante deste contexto, conveniente manter a situação fática em seu status quo, ao menos até que haja elementos de convicção capazes de revogar a medida combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, em sede de agravo.

Por derradeiro, diante dos fatos declinados nos autos, determino que a secretaria proceda à remessa de cópia integral dos autos à DEMA/MT (Delegacia Especializada do Meio Ambiente) e Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, para as providências que entenderem necessárias. Após, colacione aos autos os comprovantes de A.R’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024